Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014859-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ANTONIO BOSCO DE SOUZA - CPF: 080.288.932-87 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA.RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – LIMINAR REVOGADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO PARA PURGAÇÃO DA MORA - DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1.003, §5o, DO CPC) - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - INADMISSIBILIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o Agravo de Instrumento foi interposto depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, impõe-se o não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014859-55.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que em Ação de Busca e Apreensão, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a restituição do veículo.

O agravante alega que não houve a purgação da mora, porque o agravado pagou apenas as parcelas vencidas e não a integralidade do contrato (parcelas vencidas e vincendas) com a correção monetária, custas e honorários correspondentes, conforme art. 3o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, além de entendimento do STJ.

Aduz que
na notificação enviada consta expressamente que o devedor deve fazer o pagamento da quantia devida no prazo de 48 horas para que não acarrete o vencimento antecipado da dívida
, portanto
o decurso do prazo para pagamento de todas as parcelas vencidas se deu após 48 horas da referida data
, o que enseja o vencimento antecipado de toda a dívida.

Efeito suspensivo indeferido (ID 137223157).

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de intempestividade do Recurso. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 137227245).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DO AGRAVADO – TEMPESTIVIDADE

A decisão agravada foi disponibilizada no PJE em
04/07/2022 (ID 89051624, dos autos de origem), e a advogada da agravante registrou ciência da intimação em
05/07/2022 (ID 15731221 dos autos de origem, aba expedientes).

O prazo de 15 dias estabelecido no art.
1.003, §5o, do CPC
terminou em 26/07/2022, mas o Agravo foi protocolado em 27/07/2022, portanto intempestivamente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADO DOMICILIAR (HOME CARE) – ACESSO AO SISTEMA DO PJE PELO ADVOGADO DA AGRAVANTE - DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS ÚTEIS (ARTS. 219 E 1.003, §5o, DO CPC) - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificado que o advogado da agravante acesso os autos depois de proferida a decisão, da qual, portanto, teve ciência, começa a contagem dos quinze dias úteis a que se referem os arts. 219 e 1.003, §5o, do CPC, Se o Agravo de Instrumento foi interposto depois de encerrado esse prazo, torna-se inviável o conhecimento do mérito, por inadmissibilidade recursal.
(N.U 1000572-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo apelado e, com isso, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022